Tribunal: TJSP
Processo: 2151811-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DO PELO IMPORTE AMEALHADO COM A VENDA DO JEEP RENEGADE SPORT, AFIGURA-SE SUFICIENTE AO CUSTEIO DO ITCMD - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151811-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE, COMO FORMA DE AMEALHAR NUMERÁRIO PARA O CUSTEIO DO ITCMD, AUTORIZOU A VENDA DE VEÍCULO QUE INTEGRA O MONTE PARTÍVEL PELO PREÇO AVALIADO NA TABELA FIPE – ALEGADAS AVARIAS NO AUTOMÓVEL QUE O DESVALORIZARIAM – A VENDA ANTECIPADA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO, EMBORA POSSÍVEL, DESVIRTUA A FINALIDADE PRECÍPUA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, E POR ISSO EXIGE JUSTIFICATIVA IDÔNEA,

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE, COMO FORMA DE AMEALHAR NUMERÁRIO PARA O CUSTEIO DO ITCMD, AUTORIZOU A VENDA DE VEÍCULO QUE INTEGRA O MONTE PARTÍVEL PELO PREÇO AVALIADO NA TABELA FIPE – ALEGADAS AVARIAS NO AUTOMÓVEL QUE O DESVALORIZARIAM – A VENDA ANTECIPADA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO, EMBORA POSSÍVEL, DESVIRTUA A FINALIDADE PRECÍPUA DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, E POR ISSO EXIGE JUSTIFICATIVA IDÔNEA, ORA NÃO VERIFICADA – A PAR DE A QUESTÃO ENCONTRAR-SE PRECLUSA, CONSOANTE OBSERVADO POR OCASIÃO DO DESPACHO LIMINAR DO AI 2045639-41.2022.8.26.0000, TIRADO DE IDÊNTICA RELAÇÃO JURÍDICA, O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO ALUDIDO VEÍCULO, QUE PODE SER COMPLEMENTADO PELO IMPORTE AMEALHADO COM A VENDA DO JEEP RENEGADE SPORT, AFIGURA-SE SUFICIENTE AO CUSTEIO DO ITCMD - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO